Tribunal: TJPA
Processo: 0802570-51.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802570-51.2026.8.14.0000

PACIENTE: MICHELANGELO JOSE DE ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra ato de Juízo de Vara de combate ao crime organizado, que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular apreendido e de expedição de ofício para juntada de laudo de extração de dados, sob fundamento de ausência de comprovação da propriedade, desnecessidade da prova e preclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da restituição de bem apreendido e da produção de prova pericial; (ii) definir a adequação do habeas corpus para impugnar decisão que indefere restituição de coisa apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
exige ilegalidade manifesta e comprovado prejuízo à liberdade de locomoção, não sendo via adequada para reexame aprofundado de matéria probatória ou de decisões interlocutórias sem repercussão direta e imediata na liberdade.

4. A restituição de coisa apreendida depende da demonstração da propriedade e da licitude da origem do bem, nos termos do CPP, art. 120, caput, ônus que não foi satisfeito, conforme consignado pela autoridade apontada como coatora.

5. O indeferimento de diligência para juntada de laudo pericial não configura, por si, cerceamento de defesa quando fundamentado na ausência de utilização do conteúdo do aparelho na denúncia e na desnecessidade da prova, inexistindo prejuízo demonstrado.

6. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão que indefere restituição de bem apreendido, sendo cabível, na espécie, o recurso previsto no CPP, art. 593, II.

7. Ausente flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento da impetração, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 120, caput, 396-A, e 593, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 320.818/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21/5/2015; TJDFT, Acórdão 1424824, 07035886720218070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, j. 19/5/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelos i. advogados Raphaella Yanca Santis Andrade e Gustavo Lima Rego, em favor do nacional Michelangelo José de Albuquerque, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de combate ao crime organizado de Belém/PA.

Alegam os impetrantes que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de expedição de ofício para que a autoridade policial juntasse o laudo de extração de dados de aparelho celular apreendido. Requerem a suspensão do andamento processual de origem até o julgamento do mérito deste
writ
, e a determinação de imediata juntada do laudo pericial do aparelho celular apreendido, garantindo-se acesso integral ao conteúdo pela defesa.

Pedido de liminar indeferido, id-33620167.

Informações prestadas em id-33745896.

Manifestação ministerial pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório do necessário.

VOTO

Aduzem os impetrantes que desde o ano de 2019 o aparelho celular do paciente se encontra apreendido e jamais foi restituído. Alegam que o conteúdo jamais foi disponibilizado à defesa, tampouco houve juntada de laudo de extração de dados aos autos.

Informam os impetrantes que o MM. Juízo indeferiu o pedido de restituição apontando a suposta preclusão temporal (art. 396-A do CPP); ausência de comprovação inequívoca da propriedade do bem; e juízo genérico de desnecessidade da prova. Alegam que o referido indeferimento configura cerceamento de defesa, em violação direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e da busca da verdade real, consubstanciando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

Inicialmente, ressalta-se que a impetração do presente writ foi motivada pela não restituição do aparelho celular apreendido, diante da ausência de prova hábil de sua propriedade e de sua origem lícita. Ademais, o pedido de juntada de laudo pericial do conteúdo ali existente foi negado pelo juízo, sob a alegação de que não foram usados dados do referido celular para subsidiar a denúncia.

Pois bem.

O
habeas corpus
pode ser impetrado para anular ato processual penal quando houver flagrante ilegalidade, cerceamento de defesa ou violação de princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa), desde que haja prejuízo, o que não restou demonstrado
in casu
. Assim, o writ é cabível quando estiver manifesta a ilegalidade, ou seja, quando se constata de plano a nulidade, sem que seja necessário um aprofundamento das provas.

Contudo, no presente caso, não se vislumbra de plano a ilegalidade da decisão da autoridade apontada como coatora.

Ademais, registre-se que o aparelho celular não foi restituído em virtude de não ter sido comprovada sua propriedade (ausência de nota fiscal ou outra nota), sequer foi comprovada sua origem lícita e, segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não foram utilizadas as extrações de dados do aparelho celular na denúncia, afigurando-se diligência protelatória e desnecessária.

Sendo assim, a restituição de coisas apreendidas, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, é condicionada à comprovação da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP).

O habeas corpus, portanto, não é a via adequada para questionar o indeferimento de restituição de aparelho telefônico apreendido, configurando, portanto, a pretensão de sua utilização como sucedâneo recursal. O recurso cabível contra a decisão que nega a restituição de coisas apreendidas é a apelação, art. 593, II, do CPP.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 320.818/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015).

“V -
Comprovada a aquisição lícita do celular
por terceiro de boa-fé, que estava com o réu como instrumento de trabalho e não demonstrado que foi utilizado para a consecução do crime de tráfico de drogas, o bem deve ser restituído.” (
Acórdão 1424824
, 07035886720218070001, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022). (destaquei)

Resta evidente, portanto, a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, não devendo, portanto, ser conhecido, sob pena de banalização do remédio constitucional.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço do
habeas corpus
, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/05/2026